Tribunal: STF
Processo: ARE 1468909
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL PENAL. TORTURA POR OMISSÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. ALEGADA OFENSA AOS INCS. XLV E XLVII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INDIVIDUAÇÃO E PESSOALIDADE DA PENA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Agravos contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. IMPUGNAÇÃO SATISFATÓRIA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. TORTURA POR OMISSÃO. ARTIGO 1°, §1°, DA LEI N° 9.455/97. CONDUTA NÃO DESCRITA DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. CONDENAÇÃO INVIABILIZADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DENÚNCIA GENÉRICA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Deve ser conhecido o apelo, quando, da leitura das razões, é possível extrair as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente busca a reforma da sentença, afastando-se a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Em atenção ao princípio da correlação, uma das mais importantes garantias ao direito de defesa, inviável a condenação dos apelados por fatos não descritos na denúncia ou objetos de posterior aditamento. 3. A denúncia que preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal não é inepta. 4. Descrita a contribuição dos agentes para a prática criminosa, bem como que agiram, em comunhão de desígnios, não se cogita em vício na denúncia. S. O exame de corpo de delito, o laudo das imagens das câmeras de segurança e as declarações da vitima são suficientes para comprovar a materialidade delitiva. 6. Demonstrado que a vítima foi severamente agredida no interior da penitenciária, logo após ser retirada da cela e levada para o lado externo do pavilhão, é que os acusados, juntos, estavam no local naquele momento, inviável o acolhimento do pleito absolutório. 7. Configura o delito de tortura e não de abuso de autoridade ou de lesão corporal leve a retirada do preso de sua cela, sob falso pretexto, com posterior agressão com chutes, socos e chineladas, a ponto de fazê-la urinar na calça, como forma de castigá-la” (fl. 1, e-doc. 33). 



    Os embargos de declaração opostos por Aislison Nogueira, Claudiomiro Ribeiro e Gustavo Allan Gonzaga foram rejeitados (e-doc. 40). 



    Recurso extraordinário com agravo interposto por Claudiomiro Ribeiro 



    2. No recurso extraordinário, Claudiomiro Ribeiro alega ter o Tribunal de Justiça de Minas Gerais contrariado o inc. III do art. 1º e os incs. XLV, XLVII, LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 46). 



    Argumenta que “a inobservância completa ao disposto no art. 41, do Código de Processo Penal, torna a inicial de acusação formalmente inepta, sendo certo que a ausência de descrição na denúncia da absoluta circunstancialização do fato criminoso, bem como da objetiva e concreta conduta delitiva e da participação do Recorrente é causa de trancamento da ação penal e/ou anulação pelo Tribunal, por prejudicar a ampla defesa e o contraditório” (fl. 12, e-doc. 46). 



    Ressalta que “não há suporte mínimo probatório para alicerçar a acusação imputada ao acusado, na medida em que a peça acusatória sustentou, basicamente, numa diminuta manifestação que a motivação seria decorrente de insatisfação por que o custodiado teria mentido sobre o crime que cometeu, sem apresentar a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, sem dizer quem agrediu, quem auxiliou, quem se omitiu, quem teve a ideia” (fl. 19, e-doc. 46). 



    Sustenta que “uma condenação pelo gravíssimo e hediondo crime de tortura, embasado em meras conjecturas, sem uma prova cabal de que ocorrera em Três Corações as lesões, sem se saber ao certo quem agrediu, sem demonstração de lesões agudas, mais graves e, por último, sem demonstrar um intenso sofrimento, é algo que deva ser, sub censura, revalorado por este eminente Supremo Tribunal, devido sua imensa desrazoabilidade e gravíssimas consequências ao recorrente” (fl. 34, e-doc. 46).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral e sob os fundamentos de ausência de ofensa direta à Constituição da República e incidência da Súmula n. 279 (e-doc. 75). 



    No agravo em recurso extraordinário, o agravante reitera que “para se analisar o mérito recursal não há que se revolver matéria fática o que sabemos por barreira intransponível, mas o que se questiona são que os referidos acórdãos contrariaram os artigos 1º, inciso III; 50, incisos LIV e LV, da Carta Política brasileira, bem como, violou literal disposição de lei, e várias disposições constitucionais, tendo o V. acórdão decidido de maneira contrária, em completa divergência do que dispõe a Nossa Magna Carta” (fl. 7, e-doc. 83). 



    Pede o provimento do presente agravo em recurso extraordinário.



    Recurso extraordinário com agravo interposto por Aislison Nogueira



    4. No recurso extraordinário, Aislison Nogueira assevera ter o Tribunal de Justiça de Minas Gerais contrariado o inc. III do art. 1º e os incs. XLV, XLVII, LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 50). 



    Alega “não se pode(r) manter uma denúncia absolutamente vaga com relação à suposta participação do defendente no delito lá narrado, em flagrante violação ao disposto no art. 41, do Código de Processo Penal, sendo certo que o V. Acórdão não observou os ditames contidos no artigo citado, devendo o presente recurso ser conhecido e provido para reformar o V. Acórdão” (fl. 13, e-doc. 50). 



    Aponta que “não há de se falar em Tortura-Pena/castigo, como imputado pelo Ministério Público, tendo em vista a ausência comprobatória de tal acontecimento. Pode ter ocorrido vias de fatos, lesões levíssimas, e de forma totalmente ligeira, numa ação de trânsito célere, sem qualquer ocorrência de intenso sofrimento mas, a acusação de tão bárbaro e hediondo delito, não há qualquer comprovação de tal afirmação que tipifique tal crime. A Perícia detectou que ocorreu apenas lesões diminutas, sem elementos para tortura (fl. 14) . Não foi indicada lesões agudas, o que afasta definitivamente o crime de tortura” (fl. 33, e-doc. 50).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral e sob os fundamentos de ausência de ofensa direta à Constituição da República e incidência da Súmula n. 279 (e-doc. 75).



    No agravo em recurso extraordinário, o agravante ressalta que “os argumentos despendido pelo Ilustre Terceiro Vice Presidente do Tribunal de Justiça Mineiro foi somente no sentido de que o Recorrente pretende, destarte, ter novamente apreciada matéria que diz diretamente com questões de fato, advindas do conjunto probatório, o que não procede, não é esse o objetivo do Recurso Extraordinário, o que se pretende é a observância dos ditames constitucionais no presente caso” (sic, fl. 7, e-doc. 83).



    Requer o provimento do presente agravo em recurso extraordinário.



    Recurso extraordinário com agravo interposto por Gustavo Allan Gonzaga



    6. No recurso extraordinário, Gustavo Allan Gonzaga afirma ter o Tribunal de Justiça de Minas Gerais contrariado o inc. LVI do art. 5º e o inc. IV do § 3º do art. 227 da Constituição da República (e-doc. 55). 



    Salienta que “a perícia alegou que não tinha elementos que caracterizasse a tortura. Mesmo assim, ela foi simplista, e não seguiu os critérios exigidos pelo Protocolo de Istambul, decorrentes da instituição do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (SNPCT) e da criação do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT), ambos pela Lei nº 12.847, de 2 de agosto de 2013” (fl. 13, e-doc. 55).



    Argumenta que “a tipificação do crime de tortura, necessariamente, requer a comprovação por meio de elementos técnicos, Exame de Corpo de Delito, eminentemente, no caso da ‘tortura prova’ e da ‘tortura-castigo’, o que não ocorrera no caso em tela, tendo em vista que a Perícia o não detectou lesões agudas, muito menos tortura e sim, e apenas, lesões levíssimas” (sic, fl. 13, e-doc. 55). 



    Sustenta que “o julgamento realizado pelo juízo de 1º grau, acompanhado pelo E. TJMG, considerando válido para o fim proposto, para prova do crime de tortura, se tornou contraditório, na medida em que contraria o Art. 158 do CPP e o Protocolo de Istambul, clarificado com a Resolução nº 414 de 02/09/2021 do CNJ, caracterizando absoluta nulidade. A Sentença e o Acórdão nessa parte é evidente, pois, inexistindo o exame de corpo de delito nos moldes do Protocolo de Istambul, não há como reconhecer a materialidade do delito de tortura” (fl. 26, e-doc. 55).



    7. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 282 e 279 (e-doc. 75).



    No agravo em recurso extraordinário, o agravante reitera que “não há de se cogitar, data maxima venia, em ofensa reflexa. Não há discussão de fatos e provas, muito menos reexame ou altercação de legislação infraconstitucional e sim violação direta e frontal ao texto constitucional decorrente de julgamentos amparados por provas absolutamente ilícitas” (fl. 7, e-doc. 82). 



    Pede o “provimento ao presente Recurso Extraordinário, com a necessária anulação da R. Sentença de 1º grau, confirmada em apelação, e a determinação que seja a Perícia refeita, sob as diretrizes do Protocolo de Istambul tudo a bem do direito e da justiça” (fl. 30, e-doc. 82). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



Recursos extraordinários com agravos interpostos por Aislison Nogueira e Claudiomiro Ribeiro



    9. Constatada a semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários com agravos de Claudiomiro Ribeiro e Aislison Nogueira serão analisados em conjunto.



    10. Nos recursos extraordinários com agravos, pretende-se afastar os óbices processuais pelos quais inadmitidos os recursos extraordinários, para reconhecer-se a nulidade do feito a partir da denúncia. 



    11. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



     



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PENAL E PROCESSUAL PENAL. POLICIAL MILITAR. CRIME DE TORTURA. PERDA DO CARGO PÚBLICO COMO EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 125, § 4°, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC/2015. II – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. IV – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a condenação de policiais militares pela prática do crime de tortura tem como efeito automático a perda do cargo, função ou emprego público, sendo inaplicável a regra do artigo 125, § 4º, da Carta Magna, por não se tratar de crime militar. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.345.137-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1.12.2021). 



    12. Em relação à apontada contrariedade aos inc. LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais aplicou a sistemática da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário (ARE n. 748.371-RG/MT, Tema 660), nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.352.215-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    13. Quanto à alegada ofensa aos incs. XLV e XLVII do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou ser infraconstitucional a matéria referente à individualização e pessoalidade da pena, a inviabilizar o processamento do presente recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 35 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI E XLVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOSIMETRIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PROPORCIONALIDADE DA PENA. COMPETÊNCIA. PODER LEGISLATIVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.233.698-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2019).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ART. 5º, XLV, XLVI, XLVII E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROPORCIONALIDADE. CONTROVÉRSIA DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, caput, XLV, XLVI, XLVII e LIV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. Não compete ao Poder Judiciário, com base nos princípios da isonomia e proporcionalidade, substituir-se ao Poder Legislativo na escolha das penas adequadas a diferentes condutas ilícitas. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.106.450-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2018). 



    Recurso extraordinário com agravo interposto por Gustavo Allan Gonzaga



    14. No recurso extraordinário com agravo, pretende-se afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, para reconhecer-se a nulidade da sentença de primeiro grau, determinando-se que a perícia seja refeita, conforme as Diretrizes do Protocolo de Istambul. 



    15. A alegação de contrariedade ao inc. IV do § 3º do art. 227 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TORTURA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.384.733-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.450.530-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.9.2023). 



    16. Sobre a pretensa afronta ao inc. LVI do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660, neste sentido:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371- RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    17. Pelo exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários com agravos (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora